Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600338-36.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JERONIMO GADENS DO ROSARIO PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JERONIMO GADENS DO ROSARIO PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
19/07/2021
Número: 0600338-36.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600338-36.2020.6.16.0044
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Aprovação das Contas com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600338-
36.2020.6.16.0044 que, com fulcro no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem
como no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, julgou aprovadas com ressalvas as contas da
campanha eleitoral de Jeronimo Gadens do Rosário e Aroldo Correa de Mattos. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Jeronimo Gadens do
Rosário e Aroldo Correa de Mattos, eleitos aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, pelos partidos,
Partido Social Democrático - PSD e Podemos - PODE, respectivamente, no município de Turvo/PR,
aprovadas com ressalvas, por apresentarem irregularidades sanáveis que teriam ocorrido em razão
dos seguintes procedimentos: i) depósito em espécie no valor total de R$ 10,000,00, realizado
mediante depósitos fracionados iguais e sucessivos (mesmo dia), pelo doador Jeronimo Gadens
do Rosário, resultando em infração ao artigo 21 da Resolução TSE n.º 23.607/2019, cuja prática
irregular resulta em recolhimento ao Tesouro Nacional do respectivo valor; ii) pagamento de
despesa com o fornecedor Jaeger Artes Gráficas Ltda., no valor de R$ 6.590,00 realizada em
espécie; iii) doação financeira realizada pelo candidato a vice-prefeito Aroldo Correa de Mattos, no
valor de R$ 7.500,00 sem a emissão do recibo de doação e sem contabilização).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JERONIMO GADENS DO ROSARIO
PREFEITO (RECORRENTE)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
JERONIMO GADENS DO ROSARIO (RECORRENTE)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 AROLDO CORREA DE MATTOS VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
AROLDO CORREA DE MATTOS (RECORRENTE)
RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA (ADVOGADO)
SUELEN ZANETTI (ADVOGADO)
FABIANO OCALXUK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39713
516
19/07/2021 07:49 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.231

RECURSO ELEITORAL 0600338-36.2020.6.16.0044 – Turvo – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JERONIMO GADENS DO ROSARIO PREFEITO
- OAB/PR0047153
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA
- OAB/PR0084262
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI
- OAB/PR0092431
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK
RECORRENTE: JERONIMO GADENS DO ROSARIO
- OAB/PR0047153
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA
- OAB/PR0084262
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI
- OAB/PR0092431
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AROLDO CORREA DE MATTOS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0047153
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA
- OAB/PR0084262
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI
- OAB/PR0092431
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK
RECORRENTE: AROLDO CORREA DE MATTOS
- OAB/PR0047153
ADVOGADO: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA
- OAB/PR0084262
ADVOGADO: SUELEN ZANETTI
- OAB/PR0092431
ADVOGADO: FABIANO OCALXUK
RECORRIDO: JUÍZO DA 044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. DOAÇÃO DE
VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10 POR
MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA OU CHEQUE CRUZADO
E NOMINAL. AFRONTA AO ART. 21, §
1º DA RES.-TSE 23.607/2019. FALHA
GRAVE.
RECOLHIMENTO
DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL.
ART. 21, § 4º DA MESMA RESOLUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
Num. 39713516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

1. Nos termos do art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019, “as doações financeiras de
valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só
poderão
ser
realizadas
mediante
transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da
”.
doação ou cheque cruzado e nominal
2. Conforme a jurisprudência do TSE, as
doações feitas pelos candidatos em prol de
sua campanha também devem se submeter
ao referido preceito normativo, pois o
propósito da regra é aferir a origem dos
recursos e seu descumprimento não se
traduz em falha meramente formal.
REspE nº 060302828, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJe 22/09/2020).
3. No caso da utilização das doações
financeiras recebidas em desacordo com
esse preceito normativo, ainda que
identificado o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional (art. 21, §
4º da Res.-TSE 23.607/2019).
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 15/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JERONIMO
e
, candidatos eleitos ao cargo de
GADENS DO ROSÁRIO
AROLDO CORREA DE MATTOS
prefeito e vice-prefeito no município de
, nas eleições de 2020.
TURVO
O candidato obteve 6.488 votos.
Num. 39713516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 91.701,01, sendo R$
7.700,00 de doações estimáveis em dinheiro, R$ 12.000,00 de recursos próprios, R$ 22.001,01
de outros candidatos e R$ 50.000,00 de Fundo Especial de Campanha (id. 25725216).
No parecer conclusivo (id. 25726316), o Cartório da 44ª ZONA ELEITORAL -
apontou as seguintes inconsistências na prestação de contas: i) o doador
GUARAPUAVA
realizou 10 doações em 06.10.2020, no valor total de R$
JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
10.000,00, mediante depósito em espécie na conta do candidato, conforme aponta o extrato
bancário e o Relatório Receitas Financeiras; ii) pagamento da nota fiscal nº 2020000007865,
do fornecedor
, no valor de R$ 6.590,00 consta como
JAEGER ARTES GRÁFICAS LTDA.
transferência bancária no relatório de despesas efetuadas, mas no extrato bancário (conta
15.085-1 - Fundo Partidário) consta como valor retirado (saque); e (iii) o candidato recebeu
doação financeira da pessoa física
, no valor de R$ 7.500,00,
AROLDO CORREIA DE MATTOS
cujo crédito foi realizado mediante transferência bancária identificada na conta nº 14.976-4
(outros recursos), porém não juntou recibo de doação e não está contabilizado no
Demonstrativo Receitas Financeiras, situação que impacta na veracidade das informações
constantes dos demais demonstrativos, especialmente no de gastos efetuados e no Extrato da
Prestação de Contas e o extrato bancário da conta 14.976-4 aponta um débito em 15.10.2020
no valor de R$ 7.500,00, mediante compensação do cheque nº 004. No relatório de despesas
efetuadas não está contabilizado este gasto. A manifestação do chefe de cartório no parecer é
pela aprovação com ressalva das contas.
Na sentença (id.25727416), o Juízo da 44ª ZONA ELEITORAL - GUARAPUAVA
aprovou as contas com ressalvas, determinando ao candidato JERONIMO GADENS DO
o recolhimento de R$ 10.000,00 em favor do
, por meio de
ROSÁRIO
TESOURO NACIONAL
Guia de Recolhimento da União (GRU), nos termos do art. 32, § 2º da Res.-TSE nº
23.607/2019.
Em face dessa decisão,
interpôs o presente
JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
Recurso (id. 25727666) alegando, em síntese, que: i) respondeu o primeiro parecer
demonstrando boa-fé e anexando áudio feito pela gerente do
do
BANCO BRADESCO
município de
, onde ela relata de forma sucinta e clara que a realização da operação
TURVO
questionada foi orientada por funcionário do banco; ii) a operação foi realizada de acordo com
as orientações da funcionária da agência bancária; e iii) a sentença tem como base para
aplicação da sanção pecuniária o art. 32,
, que versa sobre recursos de origem não
caput
identificada e, no presente, o recurso questionado tem origem legal, como demonstrado com a
juntada do extrato bancário e a declaração de imposto de renda (ids. 77391350 , 77394954 e
77394951).
A P
manifestou-se pelo não
ROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e, alternativamente, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 28510916).
É o relatório.
VOTO
A
manifestou-se pelo não
II.i -
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento do Recurso, em face de sua intempestividade (id. 28510916).
Num. 39713516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

Todavia, a intimação da sentença ocorreu em 12/02/2021 (sexta-feira), devendo,
em tese, a contagem do prazo iniciar-se no dia 15/02/2021 (segunda-feira).
Contudo, diante do feriado do carnaval (nos dias 15 e 16/02/2021), a fluência do
prazo seria prorrogada para o dia 17/02/2021, não fosse a alteração do horário de expediente,
nos termos do art. 2º da Portaria nº 49/2020 deste TRE/PR - que estabeleceu horário especial
de expediente na Secretaria do Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do
,
ESTADO DO PARANÁ
no dia 17 de fevereiro de 2021, como bem se observa:
Art. 2º os prazos que se iniciem ou se findem no dia 17 de fevereiro de 2021
ficam prorrogados para o dia útil seguinte.
Dessa forma, o início do prazo recursal deu-se efetivamente em 18/02/2021
(quinta-feira), sendo que o Recurso foi interposto 22/02/2021 (segunda-feira), de forma que
deve ser conhecido, porque tempestivo.

, o recorrente se insurge contra a parte da sentença que tratou da
II.ii - In casu
seguinte irregularidade: Doações financeiras de valor superior a R$ 1.064,10 de forma
distinta da transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.

II.ii.a - Conforme consta do parecer conclusivo, JERONIMO GADENS DO
realizou 10 doações de recursos próprios no valor de R$ 1.000,00 que totalizam R$
ROSÁRIO
10.000,00, em 06.10.2020, mediante depósito em espécie na sua conta bancária de
campanha.
Na sentença, o juízo de origem entendeu tratar-se de falha procedimental
passível de aposição de ressalva, tendo determinado, porém, o recolhimento de R$ 10.000,00
em favor do T
.
ESOURO NACIONAL
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais
e à utilização de recursos próprios pelo candidato, o art. 23, §§ 2-A e 4º da Lei nº 9.504/1997
assim dispõe:
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total
de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo
em que concorrer.
§ 4º As doações de recursos financeiros somente poderão ser efetuadas na
conta mencionada no art. 22 desta Lei por meio de:
I - cheques cruzados e nominais ou transferência eletrônica de depósitos;
II - depósitos em espécie devidamente identificados até o limite fixado no inciso I
do § 1o deste artigo.
Num. 39713516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

III - mecanismo disponível em sítio do candidato, partido ou coligação na
internet, permitindo inclusive o uso de cartão de crédito, e que deverá atender
aos seguintes requisitos:
a) identificação do doador;
b) emissão obrigatória de recibo eleitoral para cada doação realizada.
Por sua vez a Res.-TSE 23.607/2019, que regulamentou as Prestações de
Contas para as eleições de 2020, assim determina no seu art. 21:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão
ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente
identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem
ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução.
Na espécie, foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas
naturais ou de recursos próprios em valor superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta
da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o disposto no art. 21, § 1º da Res.-TSE
23.607/2019.
Num. 39713516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

A finalidade da norma, como sabido, é viabilizar a fiscalização acerca da origem
dos recursos e seu enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Res.-TSE
23.607/2019.
Considerando esse aspecto teleológico, esta
definiu, em
CORTE ELEITORAL
2017, que a regra de então (Res.-TSE 23.463/2015, art. 18, § 1º), repetida no art. 22, § 1º da
Res.-TSE 23.553/2017, extrapolou a exigência contida no art. 23, § 4º, II da Lei 9.504/1997,
que permite, expressamente, a doação de recursos financeiros por pessoa natural a candidato
mediante depósito bancário em espécie, mas desde que identificado (REl nº 22148, Ac. nº
52968, rel.
, DJe 03/05/2017). Esse entendimento prevaleceu para
JOSAFÁ ANTONIO LEMES
as Prestações de Contas das eleições de 2018.
Todavia, não se pode olvidar que, para realizar um depósito identificado, o
depositante tão somente fornece do número de inscrição do doador no CPF MF, que,
eventualmente, pode não retratar o real financiador da campanha, o que impossibilita a
fiscalização da origem dos recursos. Se, por um lado, a transferência de recursos pela conta do
doador também não atesta, sem dúvida, a sua procedência, é certo que tal medida ao menos
dificulta a fraude em ambiente arrecadatório.
A par disso, além da revogação do inciso I do § 1º do art. 23 da LEI DAS
, tem-se que a redação da Resolução que regulamenta as Prestações de Contas
ELEIÇÕES
vem se repetindo no sentido de proibir os depósitos identificados, o que se observou em 2018
e 2020.
Nesses termos, conforme já manifestei durante o julgamento da PC nº
0602589-33, de relatoria do e.
, julgada em
JUIZ CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
30/09/2020, entendo que deve ser superado esse entendimento mais flexível, diante da
específica e reiterada regra de que a doação deve ter prévio trânsito pelo sistema bancário,
prevista no art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019, alinhando-se à jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, sedimentada nestes termos:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO ACIMA DE R$ 1.064,10 POR
MEIO DIVERSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. AFRONTA AO ART. 22,
§ 1º, DA RES.-TSE 23.553/2017. FALHA GRAVE. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICÁVEIS. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou-se seguimento ao recurso especial para
manter o aresto a quo, unânime, que desaprovou as contas de campanha do
agravante, candidato ao cargo de deputado federal por Minas Gerais em 2018,
com base em doação feita em prol da própria campanha, por meio de depósito
bancário, no valor de R$ 2.033,00.
2. Nos termos do art. 22, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017, "as doações
financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação".
Num. 39713516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

3. Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, doações feitas pelos
candidatos em prol de sua campanha também devem se submeter ao referido
preceito normativo, pois o propósito da regra é aferir a origem dos recursos e
seu descumprimento não se traduz em falha meramente formal.
4. Tendo em vista o emprego de doação sem prévio trânsito pelo sistema
bancário, em inobservância à norma regulamentar, bem como o expressivo
percentual da falha no contexto da campanha (12,97%), descabe aplicar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para se aprovarem as contas
com ressalvas. Precedentes.
5. O art. 29, § 1º, da Res.-TSE 23.553/2017 autoriza o candidato a usar recursos
próprios até o limite de gastos estabelecidos para o cargo ao qual concorre, com
a ressalva de que, também nessa hipótese, deve-se observar a obrigatoriedade
de transferência eletrônica de montante acima de R$ 1.064,10.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(REspE nº 060302828, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/09/2020)
No caso em exame, consta no parecer conclusivo que o candidato JERONIMO
realizou 10 doações de recursos próprios em prol de sua campanha
GADENS DO ROSÁRIO
no valor de R$ 1.000,00, que totalizam R$ 10.000,00, em 06.10.2020, mediante depósito em
espécie na sua conta bancária de campanha, conforme aponta o extrato bancário (id.
25721816):
Num. 39713516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

Na petição de id. 25727016 o recorrente juntou extrato da sua conta bancária
pessoal e também a declaração de imposto de renda para comprovar a origem do recurso.
:
O extrato bancário juntado é o seguinte
Num. 39713516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

Pelos documentos juntados é possível aferir que tratou-se de doação de recursos
próprios, porém não houve o prévio trânsito do valor pelo sistema bancário, em inobservância
ao art. 21, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.
De conseguinte, conforme fundamentado anteriormente, ainda que tenha sido
identificado o doador, o meio escolhido não permite aferir a procedência do recurso, pois não
houve prévio trânsito pelo sistema bancário, não tendo se valido, o doador, da transferência
bancária e tampouco do cheque cruzado e nominal, em inobservância ao art. 21, § 1º da
Res.-TSE 23.607/2019.
Neste ponto, a Res.-TSE nº 23.607/2019 prevê, no seu art. 21, § 4º, a
determinação específica de que “no caso da utilização das doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos
”. Nesses termos,
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução
a quantia de R$ 10.000,00 deve ser devolvida ao TESOURO NACIONAL.
Assim, diante do expressivo valor de R$ 10.000,00, que corresponde a
aproximadamente 10,9% dos recursos utilizados na campanha (R$ 91.701,01), descabe a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a desaprovação das
contas medida que deveria ser aplicada.
Porém, na sentença o juízo de origem aprovou as contas com ressalvas e
II.ii.b -
não houve recurso pelo
.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Com efeito, após a inserção do § 6º ao art. 37 da Lei dos Partidos Políticos pela
Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas passou a ostentar natureza
jurisdicional, aplicando-se a ele o princípio da
de forma que não é
non reformatio in pejus,
Num. 39713516 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

possível a modificação de sentença que agrava a situação do recorrente no bojo do seu próprio
Recurso. Nesse sentido caminha a jurisprudência do TSE:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PARTIDO POLÍTICO. DESAPROVAÇÃO.
REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO NÃO IMPOSTO NA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MATÉRIA PRECLUSA.
.
PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS
APLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Configura reformatio in pejus determinar, de ofício, o agravamento de
pena imposta na sentença quando não houver recurso da parte contrária

sobre a matéria. Nesse sentido: AgR–Respe 657–93/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, DJE de 19/6/2020 e AI 747–85/SP, redator para acórdão Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJE de 8/11/2019.
[...]
(TSE, REspE nº 1895, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16/10/2020)

ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PREFEITO. DESAPROVAÇÃO.
JUIZ ZONAL. NUMERÁRIO ARRECADADO. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
SENTENÇA SILENTE. APELO ÚNICO DA CANDIDATA. REJEIÇÃO DAS
CONTAS MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR.
TESOURO
NACIONAL.
ATUAÇÃO
DE
OFÍCIO
PELO
TRE.
IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.
MODIFICAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. SUPOSTOS VÍCIOS
INCIDÊNCIA.
APONTADOS PELO MPE. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. COERÊNCIA
ENTRE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
VOTO
E
PARTE
DISPOSITIVA.
INEXISTÊNCIA DE MÁCULA A SER SANADA. REJEIÇÃO.
[...]

2. In casu, o acórdão embargado não apresenta os alegados vícios de
contradição e obscuridade, porquanto coerentes a fundamentação do voto
non reformatio in pejus
condutor – na linha da incidência do princípio da
aos processos de prestação de contas –, e a parte dispositiva no sentido
do afastamento da determinação, pelo TRE, de recolhimento de recurso de
origem não identificada ao Tesouro Nacional, pois, no ponto, essa
providência, tomada de ofício, traduziria prejuízo à parte no exame único
do seu próprio apelo.
[...]
Num. 39713516 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

(TSE, REspE nº 74785, Acórdão, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
22/04/2020)

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CAMPANHA. CANDIDATA. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECOLHIMENTO DE VALORES
AO TESOURO NACIONAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE
RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. TESE DE AFRONTA
AO
PRINCÍPIO
DA
NON
REFORMATIO
IN
PEJUS.
PROCEDÊNCIA.PROVIMENTO.
[...]
2. Desde a inserção do § 6º ao art. 37 da Lei dos Partidos Políticos pela Lei
nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas passou a ostentar
natureza jurisdicional, de modo que não há espaço para modificação que
agrava a situação do recorrente no âmbito do seu próprio recurso.
[...]
(TSE, AI nº 74785, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, rel. desig. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe 08/11/2019)
Assim, mister o desprovimento do Recurso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter a sentença que aprovou com ressalvas as contas
apresentadas por
e
,
JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
AROLDO CORREA DE MATTOS
candidatos eleitos ao cargo de prefeito e vice-prefeito no município de
nas eleições de
TURVO
2020 e determinou ao candidato
o recolhimento de R$
JERONIMO GADENS DO ROSÁRIO
10.000,00 (dez mil reais) em favor do
.
TESOURO NACIONAL
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600338-36.2020.6.16.0044 - Turvo - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JERONIMO GADENS DO
ROSARIO PREFEITO - JERONIMO GADENS DO ROSARIO - RECORRENTE: ELEICAO 2020
AROLDO CORREA DE MATTOS VICE-PREFEITO - RECORRENTE: AROLDO CORREA DE
Num. 39713516 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642

MATTOS - Advogados dos RECORRENTES: RODRIGO CORDEIRO TEIXEIRA - PR0047153,
SUELEN ZANETTI - PR0084262, FABIANO OCALXUK - PR0092431 - RECORRIDO: JUÍZO DA
044ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 15.07.2021.
Num. 39713516 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/07/2021 07:49:38
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21071907493723900000038762642
Número do documento: 21071907493723900000038762642